Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante/autor em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo embargante e a ele negou provimento, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado sobre a documentação apresentada e o seu cotejo com os artigos 783 e seguintes do CPC/15.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, diante de erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma integral a matéria submetida à apreciação, concluindo que o autor não cumpriu adequadamente a determinação judicial de emenda da inicial.
5. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão.
6. Porquanto inexistente a omissão alegada, percebe-se que o embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado ao negar provimento à apelação por ele interposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, diante de erro material. 2. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017; TJDFT, Acórdão 1710909, 07013434820198070003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 1/6/2023.